Tribunal: TJSP
Processo: 2117638-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão afastou alegação da exequente a respeito de simulação de negócio jurídico que teria sido perpetrado pela executada.
Ausente demonstração de que sucessivos negócios jurídicos realizados pela executada tenham, por si só, frustrado o recebimento do valor perseguido na demanda. Não verificadas as hipóteses previstas no art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão afastou alegação da exequente a respeito de simulação de negócio jurídico que teria sido perpetrado pela executada.
Ausente demonstração de que sucessivos negócios jurídicos realizados pela executada tenham, por si só, frustrado o recebimento do valor perseguido na demanda. Não verificadas as hipóteses previstas no art. 167, §1o, do Código Civil. Transação envolvendo imóvel a que se pretende penhora ocorreu antes da propositura do processo de conhecimento. Não comprovada intenção fraudulenta no negócio realizado pela executada. Decisão mantida.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117638-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante
NOOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado SIVENSE
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117638-25.2020.8.26.0000 - Amparo - Voto no 28004 - Is
2
Voto no 28004
Agravo de Instrumento no 2117638-25.2020.8.26.0000
Comarca: Amparo
Agravante: Noova Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravado: Sivense Veículos Ltda
Juiz (a): Armando Pereira da Silva Junior
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de
sentença. Decisão afastou alegação da exequente a respeito
de simulação de negócio jurídico que teria sido perpetrado pela
executada.
Ausente demonstração de que sucessivos negócios jurídicos
realizados pela executada tenham, por si só, frustrado o
recebimento do valor perseguido na demanda. Não verificadas
as hipóteses previstas no art. 167, §1o, do Código Civil.
Transação envolvendo imóvel a que se pretende penhora
ocorreu antes da propositura do processo de conhecimento.
Não comprovada intenção fraudulenta no negócio realizado
pela executada. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
A decisão impugnada afastou o pedido formulado pela exequente, ora
agravante, referente à declaração da ocorrência de simulação nos negócios
jurídicos listados às fls. 99/101.
Insurgência sob alegação de que a empresa executada,
Sivense, deixou de repassar 50% do valor recebido pela empresa Volkswagen,
cedendo para a empresa Porto Vitória, que por seu turno, na mesma data em
que recebido o valor, transferiu à empresa Terra Nova Empreendimento, 55%
da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula 42.816, objeto do recurso.
Afirma haver clara intenção da executada em obstar o repasse do valor à
exequente. Requer a declaração de ineficácia do negócio jurídico mencionado,
com consequente penhora, avaliação e leilão do imóvel discutido.
Subsidiariamente, requer o ingresso do imóvel em seu patrimônio.
O recurso foi processado sem a concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117638-25.2020.8.26.0000 - Amparo - Voto no 28004 - Is
3
antecipada requerida. Em contraminuta, a parte agravada requer a negativa de
provimento ao recurso.
É o relatório do essencial.
A r. decisão deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. O
art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".

Consigna-se que a r. decisão proferida bem apreciou a
matéria aqui debatida como se evidencia:

"VISTOS. Fls. 99/101. Pretende a exequente a declaração da nulidade das seguidas
alienações referentes ao bem imóvel descrito às fls. 131/138, sob alegação de que
tais negócios foram simulados, o que culminou com a ocorrência de fraude à
execução. Em que pese a extensa e judiciosa alegação da exequente, não é o caso
de se reconhecer a pretensa simulação. Explico. O artigo 167, parágrafo 1o, e incisos,
do Código Civil, descreve as situações nas quais haverá simulação nos negócios
jurídicos, sendo a hipótese configurada quando: "I- aparentarem conferir ou transmitir
direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os
instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados". Em aprofundamento à
definição do instituto, a doutrina aponta como requisitos ao reconhecimento da
simulação a intencionalidade da divergência entre a vontade e a declaração, o acordo
entre as parte e o objetivo de enganar (Cezar Peluso et al.; Código Civil Comentado;
11a ed, São Paulo: Manole; 2017; p. 113). No caso dos autos, a alegação de que a
alienação do imóvel representada pela prenotação R.12/42.816 (fls. 135) possui
estreita relação com o contrato disposto às fls. 114/118, não foi efetivamente
comprovada nos autos, o que, por ser fato constitutivo do direito pleiteado pelo
exequente, era de seu ônus probatório demonstrar (artigo 373, caput, inciso I, do
Código de Processo Civil). Pela prova dos autos, mencionado negócio não manifesta
configuração de nenhum dos incisos do mencionado parágrafo 1o do artigo 167 do
Código Civil. O imóvel foi de fato transferido à pessoa que o adquiriu, não se
demonstrando "declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira", sendo o
documento devidamente datado. Tampouco restou demonstrada a intencionalidade
das partes em manifestar declaração - por meio do negócio em testilha - diferente
daquela em que realmente se propôs o negócio, qual seja, a transferência da
propriedade do bem imóvel, que inclusive foi ratificada pelo CRI competente.
Ademais, não se comprovou o conluio das partes com o objetivo de enganar. Sobre
este último requisito, necessário frisar que não prospera a alegação de existência de
fraude à execução (em interpretação do alegado consoante a fase processual em que
os autos se encontram), vez que a transferência de propriedade do bem imóvel
representada pela prenotação R.12/42.816 ocorreu antes mesmo da distribuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117638-25.2020.8.26.0000 - Amparo - Voto no 28004 - Is
4
ação de conhecimento que enseja a presente execução, não havendo ainda, ao
tempo do ato, qualquer averbação sobre o registro do bem imóvel acerca da
pendência do processo de execução, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição
judicial (artigo 792, caput e incisos, do Código de Processo Civil). Em arremate, anota-
se que pelo exposto, nenhum dos requisitos alternativos listados pela Súmula 375 do
C. STJ foi comprovado pelo exequente para se subsidiar a pleiteada declaração de
existência da fraude, o que reforça a impossibilidade de consideração do alegado. Por
todo alegado, afasto o pedido de declaração da ocorrência de simulação nos negócios
jurídicos listados às fls. 99/101, não se configurando a mencionada fraude à
execução. Intime-se o exequente a se manifestar em termos úteis de prosseguimento,
sob pena de arquivamento. Por fim, advirto às partes que a oposição de embargos
declaratórios, apenas com a finalidade de rediscutir os fundamentos desta decisão,
será considerada como conduta meramente protelatória e acarretará as sanções
cabíveis (artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil)".
Além de não verificadas as hipóteses previstas no art.
167, §1o, do Código Civil, acrescenta-se que, no caso em apreço, os
sucessivos negócios indicados pela exequente como fraudulentos, da forma
como ocorridos, não demonstram que, por si só, tenham frustrado o
recebimento do valor perseguido na demanda.
É ponto de extrema relevância, como já indicado pelo D.
Juízo a quo, o fato de a transferência do imóvel ter ocorrido em momento
anterior ao da propositura da demanda de conhecimento.
Bem fundamentada a decisão agravada, resta mantida tal
como proferida.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...),
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117638-25.2020.8.26.0000 - Amparo - Voto no 28004 - Is
5
instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)